Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-92.2021.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002672-92.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 075.048.131-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA - CPF: 888.412.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SANTANA TANASSOF - CPF: 864.475.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IONE CORREA MOTTA ROSA - CPF: 031.073.391-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002672-92.2021.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO SILVA DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA E DEFENSIVA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – AMEAÇA OCORRIDA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DAS LESÕES CORPORAIS – SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES E AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – POSSIBILIDADE – MEDIDA MAIS GRAVOSA AO ACUSADO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E ACUSATÓRIO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O princípio da consunção mostra-se aplicável quando há uma sucessão de condutas interdependentes, “
na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp nº 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Ainda que promovida a suspensão condicional da pena na sentença condenatória, o sentenciado poderá, por ocasião da audiência prevista no art. 160 da Lei nº 7.210/84, renunciar ao benefício.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002672-92.2021.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO SILVA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
LEANDRO SILVA DE SOUZA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, bem como para absolvê-lo das imputações concernentes ao art. 147, e art. 163, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal (cf. Id. n.º 152029333).

Em suas razões, o órgão ministerial aduz que as provas produzidas apontam, indubitavelmente, que o acusado praticou a conduta típica do art. 147 c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, pugnando, ao final, seja ele condenado pela prática do referido delito
(cf. Id. n.º 152029335).

Por sua vez, a defesa pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena, ao argumento de que “
a incidência do sursis prejudicará o apelante, pois este restou condenado ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, de modo que o cumprimento de 02 (dois) anos da medida será mais gravoso que a própria condenação
” (cf. Id. n.º 152029341).

Requer também a isenção do pagamento de custas processuais, haja vista a hipossuficiência financeira do recorrente.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento
in totum
do apelo ministerial (cf. Id. n.º 152029342).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores defensivos, postulando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.º 152029347).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso ministerial e, por conseguinte, pelo desprovimento do apelo defensivo (cf. Id. n.º 152962698).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2022.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002672-92.2021.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou LEANDRO SILVA DE SOUZA como incurso nas disposições do art. 129, § 13º c/c o § 2º-A, I, do art. 121, e art. 147 c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos
(
cf. Id. n.º 152029287
)
:

“[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policiai que no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 19:00hrs, na residência particular situada na Rua Hélio Sagualio Muchalak, n.º 186, bairro Bandeirantes, nesta urbe, o denunciado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Ione Correa Motta Rosa, sua companheira, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.

Consta, ainda, que
nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, o denunciado, com consciência e vontade, ameaçou por palavras e gestos de causar mal injusto e grave a vítima Ione Correa Motta Rosa
, sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, na forma da lei específica.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, o denunciado, com consciência e vontade, destruiu, inutilizou e deteriorou um aparelho celular, marca ‘MOTOROLA, modelo G6, de propriedade do enteado, menor de 10 anos de idade, filho da vítima Ione Correa Motta Rosa.

Da dinâmica dos fatos:

Consoante apurado no caderno informativo, a vítima e o denunciado convivem maritalmente há cerca de três meses, sendo que ela possui dois filhos advindos de outro relacionamento. Ademais, apurou-se que, por ciúmes, o denunciado não permitia que a companheira tivesse aparelho celular.

No dia, hora e local dos fatos o denunciado chegou em casa embriagado e passou a discutir com a vítima. Dado momento, o denunciado passou a agredi-la com tapas, socos, chutes e mordidas, sendo que durante as agressões ele a xingou de “vagabunda, biscate” e ameaçou matá-la.

Ato subsequente, e a fim de impedir que a polícia fosse acionada, o denunciado quebrou/deteriorou o aparelho celular do filho da vítima. Temendo pela sua e pela integridade física dos filhos, a ofendida aguardou os ânimos se acalmarem e, após, acionou uma Guarnição da Polícia Militar, que em diligências compareceu no local c/c a prisão do denunciado.

Laudo de exame de corpo e delito, juntado no Id: 69466277.

[...]”

No entanto, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o Juízo condenou o acusado como incurso nas penas previstas no art. 129, § 13º, do Código Penal - absolvendo-o das demais imputações -, bem como concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, a ser regulamentada pelo juízo da execução penal.

Colho trecho da sentença hostilizada:

“[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, e para ABSOLVÊ-LOS das demais imputações, por
ausência de prova suficiente para condenação
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é tecnicamente primário. No que diz respeito às demais circunstâncias verifico que nenhuma supera a normalidade, não havendo motivo para valoração negativa.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes nem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fica a pena definitivamente fixada em 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Com base no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o REGIME inicial ABERTO para cumprimento da pena.

Deixo de converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos porque o crime foi cometido com violência.

Contudo, tendo em vista a pena aplicada, concedo a SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, pelo prazo de 2 (dois) anos, a ser regulamentada pelo juízo da execução penal.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, haja vista que a instrução processual não trouxe nenhum elemento apto a embasar uma condenação quanto a este ponto.

[...]”

Considerando que o recurso interposto pelo Ministério Público versa sobre a condenação do acusado pela suposta prática do delito tipificado no art. 147, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal – podendo culminar na alteração da pena imposta –, convém analisá-lo previamente, haja vista que o apelo defensivo se limita ao benefício da suspensão condicional da pena.

Alerto, contudo, que a pretensão acusatória não comporta provimento.

Não obstante as agressões físicas e psicológicas tenham sido descritas de forma clara e coerente – denotando-se que as ameaças de fato ocorreram –, observa-se que as falas ameaçadoras foram proferidas pelo acusado no mesmo contexto fático das lesões corporais, conforme se extrai da denúncia e dos próprios depoimentos da vítima.

Soa oportuno transcrever o trecho da denúncia que descreve a conduta:

“[...]

Consta, ainda, que
nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo
, o denunciado, com consciência e vontade, ameaçou por palavras e gestos de causar mal injusto e grave a vítima Ione Correa Motta Rosa, sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, na forma da lei específica.

[...]”

Igualmente, IONE CORREA MOTTA ROSA relatou – tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo –, que “
enquanto lhe agredia
, Leandro gritou: vagabunda, sua biscate eu vou te matar
”
(
cf. Id. n.º 152029255
)
.

O princípio da consunção mostra-se aplicável quando há uma sucessão de condutas interdependentes, “
na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp nº 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Em reforço, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“No caso, concluiu o Tribunal de origem pela aplicação do princípio da consunção tendo em conta que o crime de ameaça não se caracterizou como crime autônomo, mas, sim, como elemento acidental do delito de lesão corporal.”
(AgRg no REsp nº 1667306/DF – Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – 4.10.2017)

À vista disso, concluo que a absolvição do acusado quanto ao delito do art. 147 do Código Penal é medida imperativa, uma vez que as promessas de mal injusto e grave, proferidas no mesmo contexto fático das agressões físicas, restaram absorvidas pelo delito de lesões corporais.

No que toca ao pleito defensivo, convém salientar que, ainda que promovida a suspensão condicional da pena na sentença condenatória, o sentenciado poderá, por ocasião da audiência prevista no art. 160 da Lei nº 7.210/84, renunciar ao benefício.

Entretanto, se na presente via recursal o sentenciado já manifesta desinteresse pelo sursis penal, optando pela execução da pena que lhe foi imposta, impõe-se - até como forma de abreviação de fases processuais -, a promoção da reforma da sentença, privilegiando-se, assim, o princípio da celeridade processual.

Por fim, no que toca à isenção das custas processuais, constato que o benefício já foi concedido pelo Juízo de piso, de modo que mantenho a sentença inalterada neste aspecto.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso defensivo apenas para afastar o benefício da suspensão condicional da pena concedido a LEANDRO SILVA DE SOUZA, a fim de que lhe seja oportunizado o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, e
DESPROVEJO
o apelo acusatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023